Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART. 90, § 4o, DO CPC. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 0708536-07.2021.8.07.0016, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.
2. O agravante requer que seja aplicada a regra do art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, sob o argumento de que reconheceu de imediato a ilegitimidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal é definir se é devida a redução da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando o exequente reconhece, de forma imediata, a procedência da exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 90, § 4o, do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação.
5. Embora o dispositivo se refira ao processo de conhecimento, sua aplicação por analogia à execução fiscal é admitida pela jurisprudência se o exequente reconhece de plano a ilegitimidade da cobrança.
6. No caso em exame, o Distrito Federal não apresentou resistência à exceção de pré-executividade e reconheceu de imediato a impertinência da execução em relação a duas CDAs, o que justifica a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, conforme entendimento do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. É cabível a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC à execução fiscal, quando o exequente reconhece a procedência da exceção de pré-executividade. 2. A redução dos honorários advocatícios pela metade constitui sanção premial que visa estimular a solução célere dos litígios e a desjudicialização."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 2159692/MT; e TJDFT - Acórdão 1990716, 0701915-03.2025.8.07.0000.